Tribunal: STF
Processo: ARE 1488497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Réus condenados por infração ao artigo 2º, caput, e §2º, da Lei nº 12.850/13 em concurso material com o artigo 155, §4º, inciso IV e 311, todos do Código Penal. Preliminares 1- Nulidade das interceptações telefônicas Inexistência de irregularidade Havia investigação em andamento quando os policiais pediram a autorização para interceptação de duas linhas telefônicas e, a partir destas, foram identificando os demais componentes da organização criminosa Medida corretamente deferida Diligências imprescindíveis à investigação Requisitos da medida presentes Não houve violação ao seu caráter subsidiário. 2- Conversa interceptada na data de 15/10/2019 está abarcada pela decisão que autorizou a medida em 26/09/2019 e prorrogou-a na data de 15/10/2019. 3 Desentranhamento das fotografias inseridas na denúncia Medida desnecessária as fotografias foram juntadas para melhor ilustração, em momento que as respectivas identidades já eram conhecidas pela acusação Autos que não tramitam em segredo de justiça. Mérito Absolvição da acusação para o crime de adulteração de sinal - não há prova suficiente de que os acusados tenham, efetivamente, procedido à adulteração constatada por perícia. Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime de organização criminosa em desfavor de parte dos acusados. Desclassificação da conduta de Organização Criminosa para Associação Criminosa Impossibilidade - Presença dos requisitos que compõem o tipo penal. Crimes de furto autoria e materialidade provada a contento apenas em desfavor de parte dos acusados a única prova que demonstra a autoria delitiva neste ponto é a interceptação telefônica e registro das antenas de telefonia celular Necessidade de absolvição quanto aos demais acusados que não tiveram sua presença registrada no local dos furtos. Dosimetria penal: Penas Redução das penas básicas em razão do grande número de integrantes da organização criminosa três acusados foram absolvidos, restando apenas sete integrantes - Afastado o incremento da pena-base do crime de furto em virtude da forma organizada e com divisão de tarefas no ato do furto, diante da condenação também por organização criminosa - bis in idem. Regime prisional menos gravoso aberto para os primários cuja pena não excedeu o quadriênio e semiaberto para os primários cuja pena não excedeu oito anos. Parcial provimento dos recursos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente